Tribunal: TJDFT
Processo: 0721634-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPRESENTAÇÃO PARA APURAÇÃO DE IRREGULARIDADES EM UNIDADE DE ATENDIMENTO. AFASTAMENTO DO AGRAVANTE DE SUAS ATIVIDADES COMO AGENTE SOCIOEDUCATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSENTES OS REQUISITOS PARA SUSPENDER A CONCESSÃO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PERIGO DA DEMORA INVERSO. IMPOSSIBILIDADE DE PREPONDERAR INTERESSES ECONÔMICOS EM FACE DOS PRINCÍPIOS DE PROTEÇÃO INTEGRAL A CRIANÇAS E ADOLESCENTES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE RISCO – GAR. VERBA DE NATUREZA PROPTER LABOREM. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. LIMITAÇÃO DO TEMPO DE AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Cinge-se a controvérsia recursal em analisar se estão presentes os requisitos para suspender a concessão da antecipação de tutela deferida na origem pelo Juízo da Vara de Execução de Medidas Socioeducativas do Distrito Federal que afastou o agravante de suas funções do Sistema Socioeducativo do DF em meio fechado na UNIRE, com a possibilidade do Distrito Federal realoca-lo em outro estabelecimento que não Unidades de Internação ou de Semiliberdade.
2. O agravante defende que a tutela de urgência deferida na origem gera prejuízos irreparáveis, pois deixará de receber no período em que se mantiver afastado de suas funções, a Gratificação por Atividade de Risco – GAR, e a possibilidade de realizar plantões voluntários, o que prejudicará demasiadamente a sua dignidade, de modo que, ao final da ação, não sendo confirmada a tutela de urgência, não será ressarcido pelo que deixou de receber.
3. Tanto a CF/88, quanto o ECA, adotaram o Princípio da Proteção Integral à Criança e ao Adolescente, para protegê-los contra eventuais descasos dos agentes socioeducativos, com a possibilidade de afastá-los de suas funções para dar fim aos maus-tratos que forem praticados contra os jovens custodiados e, sem qualquer juízo de valor a respeito, permitir que o agravante seja lotado em outra unidade de internação ou de semiliberdade junto a adolescentes, neste momento, poderá colocar outros custodiados do sistema em risco, o que acarretaria, indubitavelmente, prejuízo irreparável ou de difícil reparação aos adolescentes.
4. Sobre o perigo da demora inversa alegado, o agravante defende que a manutenção de seu afastamento acarretará decréscimo remuneratório, em prejuízo ao seu sustento e de sua família, pela supressão da Gratificação por Atividade de Risco – GAR em 35% (trinta e cinco porcento) e dos valores auferidos a título de “serviço voluntário”. No entanto, presentes elementos que indicam o cometimento de que algum excesso em prejuízo da integridade física e psicológica de adolescentes custodiados, fazer preponderar interesses econômicos em detrimento da preservação daqueles infantes, mostrar-se-ia equivocado, sobretudo por conta da necessária observância ao primado da Prioridade Absoluta (art. 4o, do ECA).
5. Ademais, o art. 11, inciso III, da Lei No 4.450, de 23 de dezembro de 2009, prevê que a GAR é verba de natureza propter laborem, sendo vinculada à efetiva prestação de medidas socioeducativas de internação ou semiliberdade dos menores infratores. De modo que, afastado o agente socioeducativo da prestação de medidas socioeducativas de internação ou semiliberdade, deixa de fazer jus ao recebimento da gratificação em discussão, visto que o recebimento da mesma pressupõe a efetiva atuação do servidor na função cujo exercício a gratificação visa retribuir. A respeito da questão, já se posicionou o col. STJ: “As verbas de natureza pro labore faciendo somente se justificam quando o servidor se encontrar no efetivo exercício da atividade remunerada pela gratificação” (STJ, AgRg-REsp 1.140.674-SP, 5a Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, 13-05-2014, v.u., DJe 26-05-2014). Não se tratando de gratificação de natureza propter rem, inexiste ofensa ao Princípio da Irredutibilidade de Vencimentos.
6. Em relação ao lapso temporal do afastamento, entendo que, fixar prazo para o afastamento cautelar do agravante, neste momento processual, extrapola os limites da decisão agravada, antecipando-se juízo de valor, em inobservância ao duplo grau de jurisdição.
7. Recurso conhecido e não provido.